Tribunal: TJSP
Processo: 2257907-12.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material. Embargos opostos sob alegada contradição, no tocante a quitação do contrato com outra instituição financeira.

CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada omissão, quanto à questão da suposta exigência de coparticipação do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material. Embargos opostos sob alegada contradição, no tocante a quitação do contrato com outra instituição financeira.

CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada omissão, quanto à questão da suposta exigência de coparticipação do embargado.

Vício inexistente. Tema suscitado que não foi objeto de análise por parte do magistrado singular. Impossibilidade de reexame agora em Segundo Grau. Agravo de instrumento que sequer foi conhecido pela Corte.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS